Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-21.2021.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000091-21.2021.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ORLANDO COTRIM DA COSTA

Advogado(s)
:
GUSTAVO CUNHA DONATO, WALLYSSON VIANA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 302, §3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL VÁLIDA DA EMBRIAGUEZ. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ART. 306, §2º, DO CTB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
E
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA, DOCUMENTAÇÃO MÉDICA, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E APREENSÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO INTERIOR DO VEÍCULO. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E RUPTURA DO NEXO CAUSAL. NÃO ACOLHIMENTO. PREVISIBILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 302, CAPUT, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o Acusado ORLANDO COTRIM DA COSTA pela prática do delito previsto no art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/1997, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade da condenação por ausência de prova pericial válida da embriaguez; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (iii) examinar as teses defensivas de culpa exclusiva da vítima, ausência de previsibilidade objetiva e ruptura do nexo causal; e (iv) avaliar o pedido subsidiário de desclassificação para o delito previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir

3.
A comprovação da embriaguez do condutor não depende exclusivamente da realização de exame pericial ou teste de alcoolemia, podendo ser demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito, nos termos do art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro e da jurisprudência consolidada do Superior Trib
unal de Justiça.

4. No caso concreto, a alteração da capacidade psicomotora do acusado restou demonstrada pela
F
icha de
A
tendimento de
U
rgência acostada aos autos (id. 101208570, pág. 15), a qual registra, na anamnese de ORLANDO COTRIM DA COSTA, que o paciente se encontrava “
apresentando estado de embriaguez
”,
o Registro de acidente de trânsito (ID 101208570 – pág. 27), que descreve o réu como “
em visível estado de embriaguez
”,
a confissão extrajudicial do agente, a apreensão de bebidas alcoólicas no interior do veículo
atestada por Laudo Pericial

(
ID
101208776, págs. 11-17
)
, bem como o depoimento testemunhal do agente público responsável pela ocorrência.

5.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Registro de Acidente de Trânsito, Relatório Médico, Laudo de Exame de Necrópsia e certidão de óbito da vítima. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial demonstrou, de forma segura e convergente, que o recorrente conduzia veículo automotor sob influência de álcool quando colidiu com a motocicleta pilotada pela vítima, ocasionando-lhe lesões que culminaram em sua morte.

6.
A tese de culpa exclusiva da vítima ou de ruptura do nexo causal não merece acolhimento, uma vez que eventual conduta imprudente da vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, sobretudo quando comprovado que este trafegava em estado de embriaguez, circunstância que compromete significativamente a capacidade de reação, atenção e percepção do condutor.

7.
A condução de veículo automotor sob influência de álcool caracteriza manifesta violação ao dever objetivo de cuidado previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo objetivamente previsível, segundo as regras da experiência comum, a ocorrência de acid
entes graves ou fatais decorrentes dessa conduta.

8. Inviável o pedido subsidiário de desclassificação para o delito previsto no art. 302, caput, do CTB, diante da comprovação suficiente da qualificadora prevista no §3º do referido dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 28; 302, caput e §3º; 306, §2º; CPP, art. 563; Resolução n° 432/2013 do CONTRAN, art. 3°, §1°.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp: 2777966/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/06/2023, DJe 23/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 808.996/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/05/2023; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.482.572 /PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8 /2024, DJe de 19/8/2024;
TJ-BA, Apelação: 80060241620228050229, Relator: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 05/02/2025;
TJ-BA, Apelação n. 07002296620218050001, Relª. Desª. Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, julgado em 29/07/2022, publicado em 31/08/2022.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000091-21.2021.8.05.0060
da Comarca de
Cocos/BA
, sendo Apelante
ORLANDO COTRIM DA COSTA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Acusado,
na forma do Voto da Relatora.